Tribunal: TJDFT
Processo: 0704092-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704092-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DS- PRESTADORA DE SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME, DEUSIRLEI SOUSA FARIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de ID 112451788, proferida em cumprimento de sentença proposto em face de DEUSIRLEI SOUSA FARIAS E OUTRO, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema Infojud, bem como determinou o levantamento da restrição existente em bem móvel de titularidade de um dos agravados. Afirma que foram realizadas diversas diligências com o intuito de encontrar bens passíveis de penhora do executado; que a pesquisa realizada no sistema Infojud é compatível com os princípios da efetividade da execução e da cooperação; que é necessária a manutenção da constrição do veículo penhorado, uma vez que a anotação da restrição de transferência viabilizará sua localização. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a imediata consulta ao sistema Infojud, bem como para que se mantenha a penhora incidente sobre o veículo de titularidade do agravado, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 32588093). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (art. 4o e art. 797, art. 789, todos do Código de Processo Civil). Nessa perspectiva, mostra-se possível a realização de pesquisa de bens, por meio do sistema InfoJud, porquanto tal diligência ainda não foi realizada, não obstante a medida reclame cautela judicial, por envolver a quebra do sigilo fiscal do contribuinte. Ademais, é prescindível o esgotamento das diligências extrajudiciais, a cargo do credor, destinadas à localização de bens do devedor, conforme iterativa jurisprudência do STJ, a respeito do tema, inclusive firmada sob o rito dos recursos repetitivos na hipótese de consulta ao sistema BacenJud (REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, Julg. Julgado em 15/09/2010 – Tema 219). Ocorre que, a despeito da presença da verossimilhança do direito, o agravante não demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o regular processamento do recurso, sendo insuficiente a simples determinação de suspensão da execução para caracterizar a urgência, diversamente do que ocorreria, v.g., se fosse o caso de iminência da consumação da prescrição. Cabe, ainda, salientar que nada impede o agravante de promover outras diligências, visando à localização de bens do devedor, suscetíveis de penhora e suficientes à satisfação do seu crédito, como a pesquisa nos demais Cartórios de Registros de Imóveis. Em relação à desconstituição da penhora anteriormente determinada em veículo de titularidade de um dos agravados, é certo que, por força do disposto no artigo 839 do Código de Processo Civil, considera-se feita a penhora com a apreensão e o depósito dos bens. Todavia, poderá ser, inclusive, determinada a restrição de circulação ou de transferência do bem, viabilizando a sua localização. Quando a este capítulo recursal, a retirada da restrição sobre o veículo, por liberar bem com potencial a ser utilizado para o pagamento da dívida, pode causar risco ao resultado útil do processo. Do exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar, para determinar a manutenção da restrição sobre o veículo indicado na decisão agravada. Aos agravados, para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora